Tribunal: TCU
Processo: 030.849/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11824/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.849/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cicero da Silva Santos (XXX.548.537-XX); Gilmar Farias do Nascimento (XXX.546.577-XX); Henrique de Jesus Alves de Mesquita (XXX.126.772-XX); Joao Augusto Trindade Tavares (XXX.688.767-XX); Joao Luis Silva Nery (XXX.208.462-XX); Joao Ramao da Silva (XXX.442.301-XX); Jocimar Pereira Silva (XXX.199.587-XX); Jorge Luis Capella Menezes (XXX.669.807-XX); Jorge Pereira de Barros (XXX.396.967-XX); Sergio dos Santos Alves (XXX.201.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.